Tribunal: TJES
Processo: 0001686-16.2020.8.08.0038
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA
-
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

3 -
Nos

laudo
s
médico
s

apresentados
consta
m
a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

4 – Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001686-16.2020.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PATRICIA MONTEIRO DO PRADO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA
-
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

3 -
Nos

laudo
s
médico
s

apresentados
consta
m
a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

4 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001686-16.2020.8.08.0038

PARTES: PATRICIA MONTEIRO DO PRADO
,
MATHEUS MONTEIRO PRADO,

MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
1ª VARA
CÍVEL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
remessa
necessária
em razão da sentença proferida pel
o
MM
.
Ju
iz
de Direito da
1ª Vara
de Nova Venécia
,
nos autos d
a ação
de obrigação de fazer

ajuizada
p
or

PATRICIA MONTEIRO DO PRADO
em face do
MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA
e
do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

que julgou procedente o pedido inicial
para condenar

os entes públicos a
custear
a internação compulsória de Matheus Monteiro Prado para tratamento psiquiátrico.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter
Matheus Monteiro Prado
à internação compulsória,
haja vista
ser usuário de múltiplas substâncias entorpecentes desde a adolescência, apresentando transtornos mentais e comportamentais, o que coloca em risco sua integridade física e a de sua própria família.

Nesse contexto, s
em delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicia
l,
pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

É o
pacífico
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O
Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 2.
A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal.
3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária
Cível. 5003441-70.2022.8.08.0021
, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/09/2023
).

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. -
A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
3.
A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.
5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5000188-40.2023.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/10/2023
).

In casu
,
verifico que fora
m
apresentado
s
laudo
s
médico
s

com identificação do paciente
, do
s
qua
is
consta
m
a hipótese diagnóstica
(uso abusivo de drogas)
e a indicação da necessidade de internação
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
s requeridos
o cumprimento da obrigação.

Assim, t
ecidas tais
considerações
e
restando
demonstrado nos autos
que a internação compulsória do
autor
encontra-se em conformidade com
os requisitos exigidos
pela
Lei
n°
10.2016/2001
,
tenho que
a sentença primeva não merece retoque
s
.

De conseguinte
,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para confirmar a sentença em sede de reexame necessário.